Tribunal: TJES
Processo: 0003122-09.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003122-09.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA LUIZA SOARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 E DO ART. 921, § 4º-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento nos arts. 156, V, do CTN e 487, II, do CPC/2015. O apelante sustenta não haver prescrição, alegando ausência de inércia da Fazenda Pública e existência de constrição bancária apta a interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, considerando a alegada constrição bancária e a ausência de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 e correlatos), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

4. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, ainda que não haja petição da Fazenda Pública ou despacho judicial, podendo o magistrado, após oitiva da exequente, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente.

5. A interrupção da prescrição exige efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação, nos termos do Tema 568 do STJ, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo requerendo diligências.

6. O art. 921, § 4º-A, do CPC/2015 (incluído pela Lei nº 14.195/2021) estabelece que somente a constrição de bens penhoráveis é apta a interromper o prazo prescricional, de modo que a constrição sobre valores impenhoráveis, como proventos de aposentadoria, não produz efeito interruptivo.

7. Constatado que a execução foi ajuizada em 2011, com ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis em fevereiro de 2013, e ausente qualquer causa interruptiva válida desde então, configura-se o transcurso do prazo prescricional superior a cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. O acordo de parcelamento realizado após o escoamento do prazo prescricional não tem o condão de restaurar a pretensão executiva já fulminada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de despacho judicial ou requerimento da Fazenda Pública.

3. Apenas a efetiva constrição de bens penhoráveis ou a citação válida do devedor é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

4. Constrição incidente sobre valores impenhoráveis não interrompe o prazo prescricional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 15651414) que, em
e
xecução
f
iscal
ajuizada em face de
Maria Luiza Soares
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (id 15651416), o apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, pois não restou configurada a inércia da Fazenda Pública. Neste particular, alega que, antes de ser reconhecida e decretada a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada pelo órgão julgador, a saber:
(i)
ordem de suspensão do curso da execução;
(ii)
determinação do arquivamento provisório dos autos, após o prazo de um ano da suspensão;
(iii)
oitiva da Fazenda Pública após o decurso do prazo de cinco anos. Ademais, argumenta que há constrição bancaria realizada nos autos, fl. 69 do caderno digitalizado, o que teria condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, de modo que não há que se falar em prescrição nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

Sobre o tema, convém ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, não é demais salientar que a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade. A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. Nesses casos, o exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que a presente ação foi ajuizada em 2011, com a Fazenda Pública tomando ciência da não localização de bens suficientes do devedor em fevereiro de 2013 (fl. 22v), não tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva do prazo prescricional desde então.

Isso porque, em que pese a alegação do apelante, a legislação processual, ao tratar especificamente da prescrição intercorrente, estabeleceu marcos interruptivos claros. Com efeito, o § 4º-A do art. 921 do CPC dispõe expressamente que “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição...”. Depreende-se, portanto, da literalidade do dispositivo, que a interrupção do prazo prescricional exige a constrição de bens
penhoráveis
.

Dessa forma, ao qualificar os bens, a lei exclui,
a contrario sensu
, a eficácia interruptiva de atos constritivos que recaiam sobre patrimônio impenhorável, como é o caso em questão, no qual a penhora foi levantada por decisão desta c. Câmara no agravo de instrumento de nº 0011172-77.2018.8.08.0011, por considerar impenhorável o valor bloqueado advindo da aposentadoria da agravante.

A intenção do legislador, ou seja, a
ratio essendi
da norma, resultou manifesta no sentido de exigir uma diligência efetivamente frutífera, concretamente apta a levar à satisfação do crédito, para que se opere a interrupção da prescrição.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo de quase 7 (sete) anos entre a data da ciência a respeito da não localização de bens do devedor e o acordo de parcelamento, não havendo que se cogitar em interrupção da prescrição, visto que o referido ato processual somente foi praticado depois de escoado o prazo prescricional.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do
devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva durante a contagem do lapso prescricional, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.